Tribunal: STF
Processo: ARE 1525227
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBTENÇÃO DE ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. MUNICÍPIO DE JOINVILLE. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    CURSO HÍDRICO TUBULADO. TERRENO LOCALIZADO EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA. MUNICÍPIO DE JOINVILLE QUE É CORTADO POR GALERIAS FLUVIAIS ARTIFICIAIS, SOBRE AS QUAIS HOUVE O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE. CURSO D'ÁGUA QUE NÃO EXERCE AS SUAS FUNÇÕES AMBIENTAIS. PRETENSÃO DA IMPETRANTE QUE NÃO IRÁ CAUSAR MODIFICAÇÕES NO MEIO AMBIENTE, AS QUAIS JÁ FORAM REALIZADAS. PECULIARIDADE LOCAL, A AFASTAR A APLICAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL E DO TEMA 1010 DO STJ. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 551/2019. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISUM MANTIDO. 



    ‘O reconhecimento da inaplicabilidade da regra disposta na legislação ambiental prevendo a conservação das faixas marginais dos cursos d'água ocorre apenas em circunstâncias especiais, exigindo a conjunção dos seguintes pressupostos fáticos: - ocupação urbana consolidada à margem de curso d'água sem a observância do afastamento legal; - consequente perda das funções ecológicas inerentes às faixas marginais de curso d'água; - irreversibilidade da situação, por se mostrar inviável, na prática, a recuperação da faixa marginal; - irrelevância, nesse contexto, dos efeitos positivos que poderiam ser gerados com a observância do recuo em relação às novas obras; - ausência de alternativa técnica ou locacional para a execução da obra (via de regra, em virtude da extensão reduzida dos lotes); - prevalência do princípio da isonomia de tratamento em relação ao exercício do direito de propriedade. Presentes tais premissas, deve ser observado, em vez do afastamento de quinze metros, o recuo exigido de acordo com as normas municipais aplicáveis’ (TJSC - Apelação n. 0326181-12.2017.8.24.0038, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, data do julgamento: 27.01.2021). 



    APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA, EM REMESSA NECESSÁRIA.” (e-doc. 115).



    2. No Tribunal de origem, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs, concomitantemente, recurso extraordinário (e-doc. 158) e recurso especial (e-doc. 157), buscando reverter a concessão da segurança.



    3. Consultando os autos, verifica-se que, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Ministro Herman Benjamin deu provimento, em parte, ao recurso especial interposto pelo Ministério Público, consignando:



    “No mérito, contudo, a irresignação do MPE/SC merece prosperar. 



    Com efeito, o acórdão recorrido colide frontalmente com a tese fixada pela Primeira Seção do STJ no Tema Repetitivo 1010: ‘Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade’ (REsp 1.770.760/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 10.5.2021). 



    Ademais, esta Corte já rechaçou a possibilidade de a legislação local reduzir o patamar de proteção ambiental estabelecido pelo legislador federal. Confiram-se precedentes:



    (...)



    Assim, o acórdão recorrido deve ser reformado para que seja observado, no caso concreto, o limite de 30 (trinta) metros de distância do curso d'água como área non aedificandi (art. 4°, caput, I, "a", da Lei 12.651/2012), denegando-se o Mandado de Segurança.



    (...)



    Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial.” (e-doc. 257, p. 2-5; grifos no original).



    4. Opostos embargos de divergência (e-doc. 265), foram liminarmente indeferidos (e-doc. 288). As decisões proferidas no âmbito do STJ transitaram em julgado em 30/10/2024 (e-doc. 296).



    5. Nesse contexto, diante da reforma do acórdão recorrido para denegar o mandado de segurança, entendo que o presente agravo no recurso extraordinário perdeu seu objeto. 



    6. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF, considerada a perda superveniente de objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator